Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SISTEMA DE AIRBAGS. NÃO ACIONAMENTO. RECALL. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso de apelação manejado em face de sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais, decorrente de acidente automobilístico caracterizado pela ausência de acionamento dos airbags do veículo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Impõe-se definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, além de estabelecer se o não acionamento dos airbags, em conjunto com a pendência de recall, consubstancia defeito de segurança idôneo a fundamentar a responsabilidade civil das fornecedoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade não merece acolhida. O juízo de origem examinou os fundamentos essenciais da controvérsia, enfrentando a prova pericial, o funcionamento do sistema de airbags, o recall e a responsabilidade civil. A decisão apresentou motivação suficiente, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, ainda que de forma concisa.
4. A relação jurídica é de consumo, mas o ônus de demonstrar a ocorrência de dano, defeito e nexo causal permanece com a parte autora.
5. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de vício no produto, esclarecendo que os critérios técnicos para o acionamento dos airbags não foram atingidos no acidente e que o recall pendente não interferiu na lógica de funcionamento do sistema.
6. A prova técnica foi categórica ao afirmar que a não deflagração dos airbags correspondeu ao comportamento esperado do equipamento, conforme os padrões estabelecidos pelo fabricante, afastando a caracterização de defeito.
7. Nos casos de responsabilidade objetiva (art. 12 do CDC), exige-se comprovação técnica de defeito e nexo causal, o que não se verificou. Alegações meramente hipotéticas acerca de risco potencial não bastam para evidenciar falha de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença de improcedência. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A ausência de acionamento dos airbags, quando compatível com os critérios técnicos de funcionamento do sistema e comprovada por perícia judicial, não configura defeito de segurança.
2. A existência de recall pendente não implica, por si só, responsabilidade civil quando não demonstrado nexo causal com o evento danoso."
Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 12, 14 e 18; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 100, 473, 489, § 1o, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência mencionada: TJDFT, Acórdãos 1829207 e 1818795 e demais julgados citados na fundamentação.